Tribunal: TJSP
Processo: 1502170-72.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Recursos da defesa e da acusação – Furto – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Validade e coerência dos relatos da vítima e dos depoimentos de policiais – Recorrente surpreendido em flagrante manobrando o veículo objeto de furto após a subtração da respectiva chave – Inversão do ônus probatório – Pleito de reconhecimento de crime impossível – Afastamento – Absoluta

Ementa:
Recursos da defesa e da acusação – Furto – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Validade e coerência dos relatos da vítima e dos depoimentos de policiais – Recorrente surpreendido em flagrante manobrando o veículo objeto de furto após a subtração da respectiva chave – Inversão do ônus probatório – Pleito de reconhecimento de crime impossível – Afastamento – Absoluta impropriedade do meio não comprovada – Desclassificação para a forma tentada – Inadmissibilidade – Delito consumado – Desnecessidade do exercício da posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída – Teoria da Apprehensio ou Amotio – Pena – Réu multirreincidente – Pleito de reconhecimento dos maus antecedentes pela consideração de uma das condenações que configuraram a reincidência – Possibilidade, observada a redução do agravamento pela reincidência – Regime prisional fechado – Adequação – Recurso da defesa improvido – Recurso ministerial provido.